Tribunal: TJES
Processo: 5016995-97.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016995-97.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL
RECORRIDO: CAROLINA BUENO CHEIB e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 23.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016995-97.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDOS: CAROLINA BUENO CHEIB E OUTRO

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA.
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARTIGO 14, DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FRAUDE CONFIGURADA. SÚMULA 479, STJ. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA CADA UM DOS AUTORES. ATENDIMENTO DOS CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, os Recorridos relatam que possuem conta ativa perante o Banco do Brasil e que, em 18/03/2021, ao consultarem o app da instituição financeira Ré se depararam com uma compra feita no site da loja Ponto Frio no valor de R$ 9.599,00 (nove mil, quinhentos e noventa e nove reais) e lançada em fatura do cartão de crédito. Ato seguinte, entraram em contato com a Central de Atendimento do Banco Recorrente, solicitando o estorno, bloqueio do cartão, bem como o retorno do limite usado na compra, ao que, foram informados que o limite apenas retornaria com o pagamento da fatura integral.

Em razão da demora na resolução do problema, o que ocasionou a inexistência de saldo na fatura para compras por quase um mês, requereram a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, vindo o pleito a ser julgado procedente, com fixação do quantum em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores.

Nas razões recursais, o Recorrente, em ID 2613179, requer, preliminarmente, a concessão de duplo efeito ao recurso interposto e o reconhecimento da ilegitimidade da instituição financeira ré, sob o fundamento de que a fraude ocorrida é oriunda tão somente do seu descuido e ingenuidade, em conjunto com ação de terceiro meliante, que por óbvio, não teve qualquer participação do Banco Recorrente. Ainda, defendeu a ausência de interesse de agir, uma vez que a Recorrida ajuizou a presente demanda sem demonstrar a necessidade ou utilidade do processo contra a instituição financeira, pois o Recorrente não deu causa à alegada fraude sofrida.

No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade do banco pelo fortuito externo e a inexistência do dever de indenizar. Subsidiariamente, requereu a diminuição do
quantum
indenizatório.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada e não demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, entendo pelo seu afastamento, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
,
“(...) a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva para a demanda. No caso em tela, tendo em vista que a relação jurídica de direito material fora estabelecida entre autores e réu, tendo sido imputado a este a prática de ato ilícito, deve o mesmo figurar no polo passivo.”.

Ainda, concluo como acertada a decisão da magistrada
a quo
acerca quanto à alegada falta de interesse de agir, isto porque a preliminar arguida confunde-se com o mérito e com ele será analisada, posto que fundada no argumento de ausência de conduta ilícita praticada pelo banco réu.

Assim, afasto a preliminar arguida.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos das Recorridas é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo.
Ana
lisando o conjunto probatório, verifico que o Recorrente demonstrou a existência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito das autoras, ora Recorridas, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade d as alegações exordiais ou, até mesmo, a existência de excludente de responsabilidade civil.

Ainda, o Recorrente não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação do serviço, uma vez que não comprovou qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro no momento da realização de compras, configurando, por conseguinte, a responsabilidade objetiva do banco réu, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Soma-se a demora na solução do problema, ficando os autores, por longo tempo, sem a possibilidade de utilização do cartão de crédito.

Outrossim, não há de se falar em ocorrência de fortuito externo, pois o fato, qual seja, a compra realizada por terceiro fraudador, guarda perfeita relação com a atividade do fornecedor, não se mostrando estranho ao serviço prestado. A hipótese dos autos evidente fortuito interno, que também não exclui o dever de indenizar do banco, conforme a Súmula nº 479, STJ

Vejamos entendimento de Tribunal pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – FRAUDE PRATICADA VIA INTERNET BANKING – FRAGILIDADE DO SISTEMA DE SEGURANÇA VIRTUAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE VIABILIZOU A ATUAÇÃO DE GOLPISTAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SÚMULA 479, STJ – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Comprovado que o prejuízo suportado pela autora se deu em razão da obtenção de seus dados bancários de natureza sigilosa por golpistas, que valeram-se da fragilidade na segurança do internet banking da instituição financeira, há de se aplicar a Súmula 479, STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(TJMS. Apelação Cível n. 0835716-52.2017.8.12.0001, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 14/10/2020, p: 16/10/2020)

Ademais, como bem fundamentado pelo juízo a quo:
“(...) Do conjunto probatório presente nos autos, verifica-se que as transações foram questionadas pelos Requerentes e a questão não foi solucionada pelo Requerido tempestivamente.
”

Por via reflexa, devida a indenização por dano moral, na hipótese é
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional dos Recorridos pela falha na prestação do serviço pelo fornecedor, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo magistrado
a quo
, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, para cada requerente, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. Sentença intacta.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.